Tribunal: CARF
Processo: 10935.001298/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001298/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.083 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAO FERTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2009
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE
Prescrição e decadência constituem-se matérias de ordem pública e como tal
podem ser conhecidas de ofício pelo julgador administrativo, a qualquer tempo,
no curso do processo administrativo fiscal, inclusive quanto às razões de
decidir não suscitadas por autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fl. 02), apresentado em
formulário, em 30/09/2005, referente a pretensos créditos decorrentes de pagamento de multa de
mora no recolhimento de PIS/Pasep e Cofins efetuado com o benefício da denúncia espontânea
de que trata o art. 138 do CTN, cumulado com PER/Dcomp (fls. 17/20) transmitido na mesma
data para a extinção de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001298/2007-62
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001298/2007-62

O interessado informou à DRF em Cascavel/PR que o pedido teve amparo no art.
138 do CTN e, por analogia, na IN/MPS 03/2005, arts. 192 e 193, que lhe conferem créditos
sobre a multa de mora, indevidamente recolhida, quando do pagamento à vista de tributos
recolhidos a destempo, sem procedimentos fiscalizatórios de cobrança, citando acórdãos do
então Conselho de Contribuintes, jurisprudências e doutrina a respeito.
O Despacho Decisório no 115/2006, apenas com fundamentos de mérito, indeferiu
o pleito por considerar improcedente a dispensa da multa de mora no pagamento de tributo sob
os efeitos da denúncia espontânea e não homologou a compensação.
Na Manifestação de Inconformidade, a interessada ressalta, em inicial, que o
prazo decadencial decenal para a restituição do indébito restou incontroverso. No mérito, afirma
que a denúncia espontânea é exceção à punição do pagamento em atraso, e implica a exclusão da
multa de mora que uma vez recolhida, comporta sua restituição. Reafirma o caráter espontâneo,
o qual afasta a multa de mora, por inexistir qualquer procedimento fiscal (art. 7o, § 1o, do Decreto
no 70.235/1972) a exigir a multa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, tendo realizada a homologação
parcial da compensação declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2000
PREJUDICIAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de valores pagos a maior ou
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário.
Período apuração: 01/10/2001 a 31/05/2005
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa de mora, à
situação em que a contribuinte efetua a declaração do débito tributário anteriormente ao
pagamento ou compensação integral da parte declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ, em preliminar, constatou que o direito ao indébito
encontrava-se prescrito (decaído, conforme o voto) em relação aos recolhimentos efetuados até
30/09/2000, pois o pedido foi formalizado em 30/09/2005, consoante o item I do Ato
Declaratório no 96/1999 c/c Arts. 165 e 168 do CTN.
No mérito, com amparo em atos normativos emitidos pela PGFN reconheceu-se o
afastamento da multa de mora nos pagamentos de tributos sujeitos à homologação nas hipóteses
em que restou comprovado que a denúncia espontânea foi efetuada nos termos da legislação e
não precedeu declaração (de débito - DCTF) válida e eficaz.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001298/2007-62

Dessa forma, após consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, o
voto consignou os valores de multa de mora que entendeu passíveis de exclusão, uma vez que os
pagamentos deram-se até a data do documento formal de denúncia espontânea de tributo,
conforme quadro elaborado à folha 192.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual rebate a decisão
recorrida que, em preliminar, decretou a decadência de parte do indébito. Afirma que inexistiu
recurso de ofício do despacho decisório, o que o tornou definitivo quanto à “decadência”. Cita a
seu favor o art. 27 da Lei no 10.522/02 e arts. 34 e 42, parág. único do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio que se traz à esta instância versa tão somente acerca da irresignação da
contribuinte com respeito à matéria da prescrição enfrentada apenas na decisão recorrida, na qual
suscita que a decisão da DRF (que não abordou tal preliminar) é definitiva e fez coisa julgada
administrativamente, consoante excerto do recurso (fl. 213):
De clareza solar: uma vez que a autoridade de 1a instância não suscitou a decadência
dos créditos pleiteados pelo Contribuinte É VEDADO A DELEGACIA DE
JULGAMENTO
FAZÊ-LO,
EM
VIRTUDE
DA
"COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA"!
Sem razão à contribuinte.
Matérias de ordem pública permitem, de ofício, seu conhecimento e
enfrentamento pelos julgadores administrativos em quaisquer instâncias de julgamento, e dentre
elas estão os institutos jurídicos da prescrição e decadência. São tal como via de mão dupla, em
que se julga a matéria em face do ordenamento jurídico vigente, seja favorável ou desfavorável
às partes em litígio, independentemente de provocação (desde que o recurso atenda aos
requisitos legais para sua admissibilidade) 1.
Justamente na matéria prescrição/decadência este Colegiado, não raramente, vê-se
diante da possibilidade de extinção de créditos tributários que sequer foram suscitados pelo
interessado e que, inexoravelmente, aplica as regras do CTN e decide a questão. Dessa forma, no
pedido de restituição de indébito não seria diferente.

1 Acórdão no 3301-002.971, de 18/05/2016
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública a decadência tributária do lançamento deve ser conhecida de ofício,
quando não for objeto de impugnação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001298/2007-62

Analisando o caso dos autos, constata-se que a autoridade administrativa
(Unidade da Receita Federal) firmou-se unicamente em fundamento de mérito para prolatar o
despacho decisório de não reconhecimento do direito creditório e não homologação da
compensação.
Os julgadores de Primeira Instância viram-se diante de matéria de ordem pública
(“interesse” público) - o decurso de prazo para o pedido de restituição – e a enfrentaram, sem
que a decisão seja eivada de qualquer irregularidade, extrapole os limites da lide ou ofenda os
arts. 27 da Lei no 10.522/02 ou 34 e 42, parág. único do Decreto no 70.235/72.
Assim, entendo pertinente o julgamento da matéria conquanto não apreciada pela
autoridade administrativa, posicionamento que encontra guarida em julgamentos neste CARF:
EFEITOS DA COISA JULGADA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a análise de prejudicial ao mérito, quanto à
possibilidade de aplicação dos efeitos da coisa julgada ao lançamento, pode ser efetuada
a qualquer tempo pelo julgador, inclusive quanto a aspecto não levantado pelo Auditor-
Fiscal autuante, mormente quando a recorrente já apresentou suas alegações nesse
sentido. (Processo no 15956.720178/2015-43, Acórdão no 3402-00.929, sessão de
26/02/2018, voto vencedor de Relatoria da Cons. Maria Aparecida Martins de Paula).
Isto porque a decisão recorrida tem igualmente o caráter de controle de legalidade
dos atos administrativos, cujo dever de ofício é aplicar a legislação ao caso sob julgamento, em
especial, em se tratando de direito creditório no qual o reconhecimento de um indébito torna
imprescindível a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Equivoca-se a recorrente quanto à definitividade da decisão administrativa que
exarou o despacho decisório em comento; mais ainda ao aduzir que não houve o necessário
recurso de ofício. Os dispositivos legais mencionados revelam o equívoco.
O recurso de Ofício, de que trata o art. 27 da Lei no 10.522/2002 e os arts. 34 e 42
do PAF, é instrumento de manejo recursal da própria administração na hipótese em que julga
matéria favoravelmente ao sujeito passivo, o que não se enquadra no caso dos autos.
Destarte, considerando única matéria de inconformismo da recorrente a
possibilidade do Acórdão DRJ no 06-36.565 enfrentar de ofício a prescrição do direito à
restituição de indébito, valho-me dos fundamentos ante expostos para manter a decisão recorrida.
E conquanto não suscitado em recurso a reforma da decisão recorrida no tocante
ao período considerado prescrito, a Súmula CARF no 912 pacificou que somente aos pedido de
restituição pleiteado antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, será aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Assim, considerando o pedido formulado em 30 de setembro de 2005, o prazo prescricional é de
5 (cinco) anos como decidiu a DRJ.

2 Súmula CARF no 91: "Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador."
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.083 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001298/2007-62

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital